Tribunal: TJSP
Processo: 2006205-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006205-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
WAGNER ALONSO COELHO, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE
UNIDADES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VEREDAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo de instrumento, julgando-se extinto o cumprimento de sentença. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006205-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n.o 2.006.205-16.2020.8.26.0000
Agravante: WAGNER ALONSO COELHO
Agravada: ASSOCIAÇÃO
DOS
ADQUIRENTES
DE
UNIDADES
DO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL VEREDAS
Comarca:
MOGI DAS CRUZES
Voto n.o 45.338
Cumprimento de sentença. Cobrança de despesas
de loteamento fechado. V. acórdão que foi expresso
ao julgar a ação improcedente e condenar a
agravada/exequente no pagamento custas e honorários. Inexistência de título executivo a
embasar o incidente. Agravo provido para julgar
extinta a execução.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de págs. 114/116, dos autos de origem, que, em
ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação
apresentada,
determinado
o
prosseguimento
da
execução.
Alega o agravante que inexiste título executivo em
favor da associação, a dar respaldo à cobrança em fase de
cumprimento de sentença, no importe de R$95.260,32. Aduz que a
parte contrária age com má-fé, pois o v. acórdão julgou improcedente
o pedido formulado na inicial, reportando-se a trechos do julgado. A
seguir faz menção ao artigo 1.005 do CPC, insistindo na inexistência de
título. Requer, afinal, o provimento do recurso, para que seja declarada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006205-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a ausência de título em favor da agravada, a fim de obstar o
cumprimento de sentença.
Apresentada
contraminuta,
sendo
rebatida
integralmente a pretensão do agravante, págs. 51/64.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece reforma.
Versam os autos sobre ação de cobrança de taxas
por serviços prestados em loteamento, ajuizada contra o proprietário,
ora agravante, e a loteadora, Thomeas Construtora Ltda..
A ação foi julgada procedente em primeira
instância, págs. 191/197, do processo de conhecimento.
Foi apresentado recurso de apelação apenas pela
loteadora, Thomeas Construtora Ltda., ocasião em que foi julgada
improcedente a ação, conforme v. acórdão em reprográfica a págs.
229/232, do processo de conhecimento.
Pois bem.
O v. acórdão referido foi claro e preciso no tocante
à falta de prova de ter o agravante aderido como associado da
agravada, ressaltando, ainda, que não há registro do loteamento para
ser confirmada a natureza propter rem da referida dívida.
Ademais, dispôs que o agravante estaria protegido
pela jurisprudência do C. STJ, que decidiu que o proprietário não
associado não poderia ser obrigado a pagar as taxas para as quais
não anuiu, para, ao final, concluir que ‘a revelia, na origem, e a falta
de um dos litisconsortes, não justificam pedidos ‘contra legem’ (assim,
entendido pelo STJ, ao assinar tema repetitivo 882), sendo que o
recurso de uma das partes devolve ao conhecimento do tribunal todas
as matérias’.
Tanto é condenou a autora, ora agravada, a pagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006205-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
as custas do processo e honorários advocatícios.
Assim, carece a agravada de título executivo a
embasar o cumprimento de sentença envolvendo a cobrança de
taxas condominiais, devendo, pois, ser julgado extinto.
Finalmente,
em
decorrência
do
desfecho
da
demanda, condena-se a agravada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários, fixados em 10% do valor
da execução, com fundamento no artigo 85, §1o, do CPC.
3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento
ao agravo de instrumento, julgando-se extinto o cumprimento de
sentença.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A294